Tribunal: CVM
Processo: IA-1999-13
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2001-04-05
Data de publicação: 2001-04-05

Ementa:
Voltar / INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM Nº 13/99 / SESSÃO DE JULGAMENTO DO / Acusados : Ademir Goveia dos Santos / Elcio Antonio Bardeli

Inteiro teor:
Voltar
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No 13/99
SESSÃO DE JULGAMENTO DO

Acusados : Ademir Goveia dos Santos
Elcio Antonio Bardeli
Jackson Pereira
José Maderna Ribas
Marcos Wojcik
Rendicap CCTVM Ltda. (atual TECMEC Assessoria e Consultoria Ltda.)

Ementa : - Prática não-equitativa no mercado de valores mobiliários em negociação direta intermediada pela
Rendicap Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda., por conta do comitente Ademir Goveia dos
Santos, em detrimento do outro comitente, Prefeitura Municipal de Florianópolis.
- Preenchimento incompleto de ficha cadastral.
Decisão : Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na
prova dos autos e na legislação aplicável decidiu:
1. Aplicar ao Sr. Elcio Antonio Bardeli, diretor responsável pelo mercado de ações da Rendicap Corretora de
Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, à época dos fatos, a penalidade de inabilitação, pelo período de 2 (dois) anos,
para o exercício de cargo de administrador ou de conselheiro fiscal de companhia aberta, de entidade do sistema de
distribuição de valores ou de outras entidades que dependam de autorização ou registro na Comissão de Valores
Mobiliários, por utilização de prática não-equitativa, conforme definida na alínea "d" do item II e vedada pelo item I da
Instrução CVM no 08/79, quando da intermediação de negócios com ações Celesc PNB para a Prefeitura Municipal de
Florianópolis e para o cliente pessoa física, Ademir Goveia dos Santos, privilegiado nas operações, em detrimento da
Prefeitura, e, ainda, por infringência ao art. 1o da Instrução CVM no 33/84, em razão de preenchimento incompleto de
ficha cadastral.
2. Não acatar a acusação feita ao Sr. Elcio Antonio Bardeli, de infração ao artigo 153 da Lei no 6.404/76, por entender
que a conduta do referido senhor se deu a título de dolo e não de culpa.
3. Aplicar, aos Srs. Ademir Goveia dos Santos e Marcos Wojcik, este último, operador da Rendicap Corretora, a
penalidade de inabilitação, pelo período de 1 (um) ano, para o exercício de cargo de administrador ou de conselheiro
fiscal de companhia aberta, de entidade do sistema de distribuição de valores ou de outras entidades que dependam
de autorização ou registro na Comissão de Valores Mobiliários, por utilização de prática não-equitativa, conforme
definida na alínea "d" do item II e vedada pelo item I da Instrução CVM no 08/79;
4. Absolver os Srs. Jackson Pereira e José Maderna Ribas, por falta de provas, bem como a Rendicap Corretora
de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda., em razão de o seu controle acionário ter sido alienado quando a
mesma já não se tratava de instituição financeira.
5. Encaminhar cópia do Relatório da Comissão de Inquérito ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina,
tendo em vista os fatos apurados envolverem venda de ações de títulos da Prefeitura Municipal de Florianópolis;
6. Oficiar ao Ministério Público Federal, nos termos do artigo 12 da Lei no 6.385/76, tendo em vista os indícios de
irregularidade no campo do Direito Penal.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para
interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do
parágrafo único do artigo 14 da Resolução no 454, de 16.11.77, do Conselho Monetário Nacional, prazo esse, ao qual,
de acordo com orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o
1/10

disposto no art. 191 do Código de Processo
Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.
A CVM oferecerá recurso de ofício ao referido Conselho, nos termos do inciso II do artigo 9o do Anexo ao Decreto no
1.935, de 20.06.96, de sua decisão no tocante às absolvições.
Proferiram defesa oral a Dra. Ariádna Bohomoletz Gaal, advogada de Elcio Antonio Bardeli e Rendicap CCTVM Ltda.
(atual Tecmec Assessoria e Consultoria Ltda.); o Dr. Luiz Fernando Pereira, advogado de Ademir Goveia dos Santos;
o Dr. Sérgio Toscano de Oliveira, advogado de Jackson Pereira, e a Dra. Priscilla Placha Sá, advogada de José
Maderna Ribas.
Estiveram presentes à sessão de julgamento, os seguintes membros do Colegiado: Diretores Wladimir Castelo
Branco Castro, Relator, Marcelo Fernandez Trindade e Luiz Antonio de Sampaio Campos e o Presidente, José Luiz
Osorio de Almeida Filho.
Rio de Janeiro, 05 de abril de 2001.

WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
Diretor-Relator
JOSÉ LUIZ OSORIO DE ALMEIDA FILHO
Presidente da Sessão

RELATOR: WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO

RELATÓRIO

Senhores Membros do Colegiado:
O presente Inquérito Administrativo foi instaurado para apurar a eventual existência de irregularidades relacionadas
aos negócios intermediados, no mês de dezembro de 1994, pela Rendicap - Corretora de Câmbio, Títulos e Valores
Mobiliários Ltda., por conta do comitente Ademir Goveia dos Santos.
Foram levantadas suspeitas relativas a possível ocorrência de tratamento não-eqüitativo com relação ao cliente
Prefeitura Municipal de Florianópolis, em operações com ações preferenciais classe B de emissão da Centrais
Elétricas de Santa Catarina – CELESC.
Em 17 de maio de 1999, foi designada a Comissão encarregada pela condução do inquérito conforme a
PORTARIA/CVM/PTE/No 057/99 (fls.01).
Inicialmente, foram notificados a Rendicap Corretora de Câmbio Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (sucedida por
Interação Assessoria e Consultoria Ltda. e Restaurante Vovó Regina Ltda.) e seu diretor responsável pelo mercado de
ações, Sr. Élcio Antônio Bardeli, além de José Maderna Ribas e Ademir Goveia dos Santos (fls. 008 a 011).
Posteriormente, o Colegiado aprovou a inclusão dos Srs. Marcos Wojcik, responsável pela execução das ordens
vendedoras e compradora que deram origem aos negócios investigados, e Jackson Pereira, responsável pelo
recebimento da ordem de venda das ações Celesc PNB, transmitida pela mencionada Prefeitura, cujas notificações se
encontram às fls. 333 e 400, respectivamente.
O Colegiado, em reunião realizada em 06/08/99, acatou o Relatório da Comissão de Inquérito, determinando o
prosseguimento do processo, decidindo aguardar o desfecho do mesmo, por ocasião do julgamento, quando tratará
da questão relativa à remessa das informações ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.
DOS FATOS
2/10

Em 20/12/94, o Sr. Ademir Goveia dos Santos adquiriu 504.000 ações PNB de emissaão da CELESC, na BVRJ, com
intermediação da Rendicap, em dois negócios diretos, fechados às 11:34hs. e 11:44hs., ao preço de R$ 760,00 por
lote de mil ações, tendo como contraparte a Prefeitura Municipal de Florianópolis.
No mesmo dia, às 15:46hs., o Sr. Ademir Goveia dos Santos vendeu, na Bolsa de Valores de São Paulo, 500.000
ações CELESC PNB ao preço de R$ 849,98 por lote de mil ações, auferindo o lucro de R$ 44.990,00. Tal venda foi
intermediada pela Rendicap, que, por sua vez, repassou a ordem para a Cobansa SA CCTVM, situando-se na mesma
faixa de preço que vinha sendo praticada na Bovespa.
Entre os dias 16 e 20/12/94, na Bovespa, a ação CELESC PNB saiu de um mínimo de R$790,01/mil ações até um
máximo de R$850,00/mil ações, enquanto na BVRJ somente ocorreram os dois negócios diretos entre o Sr. Ademir e
a Prefeitura de Florianópolis no dia 20/12/94. Nesse dia, às 10:46hs., as ações Celesc PNB já haviam sido
transacionadas a R$ 810,00/mil ações na Bovespa enquanto os negócios diretos foram fechados pela Rendicap a R$
760,00/mil ações às 11:34hs. e 11:44hs.
A Prefeitura de Florianópolis realizou licitação, vencida pela Rendicap, para a escolha da corretora que iria negociar as
ações CELESC PNB de sua titularidade (fls. 335/382).
Foi constatado que o Sr. Ademir foi cadastrado na Bovespa e na BVRJ, respectivamente, em 02 e 05/09/94, tendo
operado entre 02/09/94 e 17/02/95, basicamente no mercado fracionário. A operação com CELESC PNB, em
20/12/94, cuja compra totalizou a importância de R$ 385.172,44, nela já incluídas as despesas de corretagem e
emolumentos, a qual teve como contraparte a Prefeitura de Florianópolis, destoa das demais operações efetuadas
pelo comitente, posto que o volume de recursos nela envolvido suplanta o operado usualmente pelo mesmo.
Foram solicitadas informações à Rendicap (fls. 045/046), tendo sido apurado o seguinte:
que a ficha cadastral do Sr. Ademir junto à corretora não estava datada;
que não constava da mesma os dados referentes à ocupação profissional do cliente (fls. 050);
que o comitente, no período de outubro a dezembro de 1994, operou poucas vezes, sendo que a
operação de maior vulto foi a do dia 20/12/94;
que a esposa do comitente, mediante sua autorização (fls.057), retirou da Rendicap o cheque por esta
emitido ao referido comitente para liquidar financeiramente os negócios efetuados no pregão de
20/12/94, depositando-o na agência 38 do Banco Bamerindus do Brasil, conta corrente no 29443-99,
sendo que, no verso do cheque, consta endosso que não tem semelhança com a assinatura do Sr.
Ademir (fls. 059) e,
que o Sr. Marcos Wojcik, operador da Rendicap, foi o responsável pela recepção e execução das
ordens da Prefeitura de Florianópolis e do Sr. Ademir.
As ordens seqüenciais (nos. 16.566, 16.567 e 16.568) com um intervalo de um minuto envolvendo as negociações
realizadas pelo Sr. Ademir e pela Prefeitura de Florianópolis com ações CELESC PNB em 20/12/94 foram todas
escrituradas pelo operador da Rendicap, Sr. Marcos Wojcik, conforme ele próprio confirmou às fls. 390/392, sendo
que a ordem de venda da Prefeitura de Florianópolis (fls. 62) e a ordem de compra do Sr. Ademir foram estipuladas a
preço de mercado (fls. 56), enquanto a de venda do Sr. Ademir de 500.000 ações CELESC PNB foi limitada ao preço
de RS 840,00 (fls. 55).
Ouvidos os envolvidos no presente Inquérito Administrativo, a Comissão de Inquérito apontou, quanto à liquidação
financeira dos negócios, que o Sr. Goveia dos Santos indicou que o cheque fora destinado a quitar empréstimo, não
comprovado documentalmente, contraído junto ao Sr. José Maderna Ribas (fls. 72), beneficiário final do cheque que
liquidou os negócios, bem como ter o mesmo reconhecido a mencionada assinatura no verso do cheque como sendo
de sua esposa (fls.387/388).
Quanto ao Sr. Élcio Antônio Bardeli, à época dos fatos, diretor responsável pelo mercado de ações da Rendicap, o
mesmo informou, às fls. 076, que o negócio por conta da retromencionada Prefeitura fora executado no sistema SENN
da BVRJ, porque, no momento em que a Rendicap recebeu da Prefeitura de Florianópolis a ordem de venda de
Celesc PNB, "... não havia comprador com melhor preço para o lote oferecido...".
O Sr. Jackson Pereira, gerente geral da Rendicap, declarou, às fls. 405/407, em resumo, que o único relacionamento
3/10

que teve com a Prefeitura de Florianópolis se deu por ocasião da licitação por ela promovida para contratar corretora
com a finalidade de vender ações de sua propriedade, quando atuou como representante da Rendicap, em virtude de
procuração que lhe foi outorgada para tal finalidade.
O Sr. Marcos Wojcik, operador de mesa da Rendicap à época dos fatos, confirmou ter sido o operador responsável
pela recepção e execução das ordens da Prefeitura de Florianópolis e do Sr. Ademir Goveia dos Santos.
Encerrada a fase de instrução, a Comissão de Inquérito apresentou o seu relatório, acostado às fls. 408 a 425, e
aprovado pelo Colegiado em 06/08/99, ressaltando que a Rendicap Corretora de Câmbio Títulos e Valores Mobiliários
Ltda. alterou a sua razão social para Interação - Assessoria e Consultoria Ltda., e o seu objeto social para
"Assessoria, Consultoria Financeira e Planejamento Técnico a Pessoas Físicas e Jurídicas" e que em 22/09/98, houve
alienação de controle da sociedade e, em 02/12/98, teve sua razão social alterada para Restaurante Vovó Regina
Ltda. e o seu objeto social para "Exploração do Ramo Comercial de Restaurante e Refeições Embaladas" (fls.
319/324) e, também, a existência, na CVM, dos Inquéritos Administrativos nos 07/95 e 12/95, que envolvem a
Rendicap, sendo que o primeiro envolve também o seu diretor responsável pelo mercado de ações, Sr. Élcio Antônio
Bardeli.
A Comissão de Inquérito concluiu pela responsabilização das seguintes pessoas:
a) Rendicap Corretora de Câmbio Títulos e Valores Mobiliários Ltda.:
a.1) pela ocorrência de prática não eqüitativa, de criação de condições artificiais de oferta, demanda e preço e de
operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários, conforme definidas, respectivamente, nas alíneas "d", "a"
e "c" do item II, e vedadas pelo item I, ambos da Instrução CVM no 08, de 08/10/79, e
a.2) pela ficha cadastral referente ao seu cliente Ademir Goveia dos Santos não ter sido devidamente preenchida,
descumprindo a letra "i" do inciso I e o § 1o, todos do art. 1o da Instrução CVM no 33, de 26/03/84.
b) o Sr. Élcio Antônio Bardeli , diretor responsável pelo mercado de ações da Rendicap Corretora de Câmbio Títulos e
Valores Mobiliários Ltda. à época dos fatos:
b.1) pela ocorrência de prática não-eqüitativa, de criação de condições artificiais de oferta, demanda e preço e de
operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários, conforme definidas, respectivamente, nas alíneas "d", "a"
e "c" do item II, e vedadas pelo item I, ambos da Instrução CVM no 08, de 08/10/79,
b.2) pela ficha cadastral referente ao cliente da Rendicap Ademir Goveia dos Santos não ter sido devidamente
preenchida, descumprindo a letra "i" do inciso I e o § 1o, todos do art. 1o da Instrução CVM no 33, de 26/03/84, e
b.3) por não ter sido cuidadoso e diligente no exercício da função de diretor responsável pelo mercado de ações da
Rendicap infringindo o disposto no art. 153 da Lei 6404, de 15.12.76, aplicável ao caso em tela por força do art. 18 do
Decreto no 3.708, de 1919.
c) os Srs. Jackson Pereira, Marcos Wojcik, Ademir Goveia dos Santos e José Maderna Ribas, pela ocorrência de
prática não-eqüitativa, de criação de condições artificiais de oferta, demanda e preço e de operações fraudulentas no
mercado de valores mobiliários, conforme definidas, respectivamente, nas alíneas "d", "a" e "c" do item II, e vedadas
pelo item I, ambos da Instrução CVM no 08, de 08/10/79.
DAS DEFESAS
Os acusados, regularmente intimados (fls.436 a 441), após terem o pedido de prorrogação de prazo para
apresentação de defesas acatado, apresentaram defesas em peças apartadas e em tempo hábil alegando, em
resumo:
Ademir Goveia dos Santos
que tem o direito de gerir seus investimentos da melhor forma possível;
1. que passaram-se 4 horas entre a compra e a venda quando esteve exposto às variações
de mercado; e,
2. que jamais tomou conhecimento de quem eram as contrapartes, nem em que praça eram
realizados os negócios.
4/10

José Maderna Ribas
3. que no dia 20/12/94 emprestou R$40.000,00 ao Sr. Ademir Goveia dos Santos, que seria
pago com um crédito que o mesmo possuía junto à Rendicap, sem a cobrança de
qualquer encargo; e,
4. que a imputação baseia-se unicamente no recebimento de um cheque endossado da
Rendicap, o que não o transforma em "beneficiário de uma operação que não participou e
que desconhece.
Jackson Pereira
5. que em novembro de 1994 foi admitido como gerente geral da Rendicap e em março de
1995 desligou-se da empresa, tendo funções eminentemente administrativas, não
mantendo contato com clientes da Rendicap;
6. que excepcionalmente foi designado como representante da Rendicap quando da licitação
promovida pela Prefeitura de Florianópolis para escolha da empresa que atuaria na venda
de ações de sua propriedade, que não previa especificamente a venda de ações PNB da
Celesc, corrigindo equívoco quando afirmou anteriormente em contrário;
7. que em dezembro de 1994 o Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura de
Florianópolis o procurou por telefone determinando a venda das ações PNB da Celesc e
que transmitiu ao operador Marcos Wojcik a ordem de venda; e,
8. que a legal participação como representante da empresa em processo licitatório não o
torna autor ou participante de qualquer das condutas denunciadas.
Marcos Wojcik
que no exercício da função de operador recebeu a ordem de venda das ações PNB da
Celesc através do gerente administrativo da Rendicap, Sr. Jackson Pereira;
9. que ofereceu os papéis a vários clientes e que o Sr. Ademir determinou que se fosse
efetuada a compra as ações já deveriam ser ofertadas para a venda no mesmo dia;
10. que sempre deu prioridade à realização de negócios na BVRJ pois se a operação fosse
realizada em outra praça que não BVPR e BVRJ haveria rateio de corretagem;
11. que as informações constantes do § 23 do relatório da CVM não são consistentes pois não
incluíram negócios realizados em 12 e 13 de dezembro de 1994 aos preços médios de
R$777,62 e R$770,00; e,
12. que no momento da realização da operação não havia compradores para o lote tendo a
Bovespa operado em baixa de 2,52%.
Rendicap Corretora de Câmbio Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (sucedida por Interação
Assessoria e Consultoria Ltda e Restaurante Vovó Regina Ltda.) e Élcio Antônio Bardeli
que a GMN através das Análises no 05/97 e 028/97 manifestou-se pelo arquivamento do
processo e que o relatório da Comissão de Inquérito somente foi apresentado decorridos
cerca de 5 anos da operação;
13. que a concomitante imputação de 3 diferentes tipos da Instrução CVM no 08/79 fere o
princípio denominado concurso de normas;
14. que inexistem elementos objetivos e subjetivos implícitos às irregularidades objeto de
contemplação expressa pela Instrução CVM no 08/79, uma vez que não foi caracterizada a
5/10

alteração no fluxo das ordens, a obtenção de vantagens ilícitas mediante ardil ou o
favorecimento de uma das partes em detrimento da outra, e nem o elemento subjetivo
dolo cuja presença é necessária para a caracterização do ilícito ;
15. que tendo sido imputada a Élcio Antônio Bardeli ilícito de cunho comissivo é questionável
que lhe seja imputada simultaneamente a prática omissiva revelada pela alegada
inobservância ao dever de diligência, não podendo ser aplicada sanção com base no art.
153 da lei societária pois não existe Instrução definindo o padrão desejado;
16. que a imputação a uma instituição não mais existente envolvendo uma única e pouco
expressiva operação, jamais repetida, viola os princípios da proporcionalidade e da
eficiência, uma vez que a Rendicap Corretora de Câmbio Títulos e Valores Mobiliários
Ltda., constituída em outubro de 1988, teve seu controle adquirido pelo Sr. Élcio Antônio
Bardeli em julho de 1994, tendo mudado a denominação social em novembro de 1996
para Interação Assessoria e Consultoria Ltda., tendo seu controle novamente transferido
passando a denominar-se Restaurante Vovó Regina Ltda. e, finalmente, em 30 de junho
de 1999 a referida empresa passou a operar sob a denominação Tecmec, voltada para a
prestação de serviços de assessoria e consultoria; e,
17. que embora a ficha cadastral não se encontrasse datada, o que pode ser atribuído a mero
lapso do funcionário encarregado do cadastramento, a omissão quanto à profissão não
restou configurada pois consta a condição de empresário.
É o relatório.
Rio de Janeiro, 5 de abril de 2001
WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
Diretor-Relator

VOTO DO RELATOR

Senhores Membros do Colegiado :
Em que pese o fato de o presente inquérito tratar de uma só operação de compra e venda, em bolsa, realizado no dia
20 de dezembro de 1994, entendo haver ficado comprovado o ganho ilícito para uma das partes, obtido através de
uma prática não eqüitativa, levada a efeito pela corretora e seus agentes. Em função de tanto, a Prefeitura de
Florianópolis vendeu 504 mil ações CELESC PNB na BVRJ, ao preço de R$ 760,00 o lote de mil, ou seja, muito
abaixo do valor que seria obtido, caso as mesmas ações tivessem sido negociadas na Bovespa, enquanto que o seu
comprador, também cliente da mesma corretora, viria a revender, naquela mesma tarde, agora na Bovespa, ao preço
de R$ 849,98 o mesmo lote.
Ficou comprovado que o Sr. Ademir Goveia dos Santos, ora indiciado, comprou as 504 mil ações Celesc PNB, de
propriedade da Prefeitura de Florianópolis, na BVRJ, às 11:34 e 11:44 do dia 20 de dezembro de 1994, revendendo-
as algumas horas mais tarde, na Bovespa, ao preço de R$849,98.
A Rendicap Corretora, também indiciada, intermediou as negociações, tanto para a Prefeitura, quanto para o cliente
pessoa física, colocando este último em situação privilegiada em relação à primeira. Favoreceu o Sr. Ademir Goveia
dos Santos, eis que as ações foram vendidas para ele na BVRJ, bolsa na qual não vinham sendo negociadas, e onde
inexistiria o risco de interferência. À tarde, vendeu os mesmos lotes de ações na Bovespa, onde a cotação do papel
era expressivamente maior. Assim, a Prefeitura foi levada a vender barato, pela manhã, no Rio de Janeiro, para que o
Sr. Ademir recebesse o lucro, no momento em que as revendesse a preço de mercado, em São Paulo, o que, de fato,
aconteceu.
6/10

A defesa do Sr. Ademir, acostada aos autos às fls. 450/451, afirma ter ele o direito de gerir seus investimentos da
melhor forma possível, o que é correto, desde que isso se faça em bases regulares, respeitadas as normas de
mercado e os direitos alheios, coisa que, infelizmente, não parece ter sido feita, no que tange à operação day trade
realizada em seu interesse e aqui enfocada.
O fato de haverem transcorrido quatro horas entre a compra e a venda não lhe serve de escusa, a justificar o lucro
bruto obtido, de R$ 44.990,00, e isso, porque os preços da Celesc , na Bovespa, já eram bem mais elevados do que
os da BVRJ, mesmo pela manhã, não tendo ele realizado o seu ganho por conta da flutuação do preço ao longo do
dia, e sim, porque a Rendicap, através de seus agentes, Elcio Antonio Bardelli e Marcos Wojcik, operador, deram
causa à venda dos títulos, de propriedade da Prefeitura, na BVRJ, onde o papel não tinha maior liquidez. Desse
modo, vieram a privilegiar o Sr. Ademir Goveia, que comprou a preço muito inferior do que os de mercado, em
detrimento da Prefeitura. Vê-se, pois, que não houve propriamente variação de preço ao longo do dia.
Também não impressiona o fato de o Sr. Ademir não ter, supostamente, tomado conhecimento de quem seriam as
contrapartes nos negócios, nos quais o lucro já era certo, porque adrede preparado, eis que a mesma Rendicap
atuaria pelos dois clientes, privilegiando um, em detrimento da outra.
Por conseguinte, estou convicto de que o Sr. Ademir Goveia dos Santos foi o beneficiário de uma operação planejada,
na qual a outra cliente da Corretora foi preterida, dispensado-se-lhe tratamento tipicamente não eqüitativo.
A defesa do Sr. José Maderna Ribas, às fls. 452/457, sustenta que o Defendente esteve alheio a todo o processo de
day trade através do qual foi produzido o lucro para o Sr. Ademir, do qual ele seria credor de cerca de R$ 40.000,00
(quarenta mil reais).
Na verdade, o Sr. Ribas foi incluído no presente feito, em face de um só indício, qual seja, o fato de haver o cheque
representativo do lucro na operação de interesse do Sr. Ademir ter sido depositado na conta do Defendente. Fato que,
como é de se convir, apresenta-se como deveras comprometedor.
No entanto, entendo que o indício acima referido não veio a alçar a condição de prova, eis que os demais fatos não o
fortaleceram, pelo contrário. Afinal, todas as pessoas ouvidas e envolvidas no presente inquérito declararam
unanimemente que não conheciam o Defendente, que, conforme afirmou, era amigo pessoal e credor do Sr. Ademir.
É verdade que um cheque recebido pode ser dado em pagamento, através de endosso, e como, à circunstância de o
cheque ter-lhe sido entregue, não se somaram quaisquer outros indícios, associando-o ao day trade irregular, sou
levado a concluir que não há prova suficiente que assegure a sua responsabilidade no feito. É possível que o fato de
ele haver recebido a quantia não estivesse associado aos meios de que o Sr. Ademir se valeu, para obtê-la. Ao
menos, o contrário não ficou cabalmente demonstrado.
Em face da falta de provas quanto à vinculação do Defendente com a Rendicap e com a operação montada por
aquela Corretora, acato as razões da defesa pela absolvição do Sr. José Maderna Ribas, por falta de provas.
Passo a comentar a defesa de Jackson Pereira, às fls. 479/486.
O Defendente buscou exonerar-se da responsabilidade pela ordem de venda das ações da Prefeitura, apresentando-
se apenas como o representante da Rendicap no processo licitatório junto à Prefeitura de Florianópolis. Inobstante, o
Sr. Jackson declarou à Comissão de Inquérito (termo às fls. 405/407), em depoimento, que a licitação promovida pela
Prefeitura de Florianópolis previa a venda de ações Celesc PNB, e não previa o preço mínimo de negociação, bem
com que não determinava que a venda fosse feita na BVRJ. Confirmou ainda ter recebido da Prefeitura a ordem da
qual resultou a venda das ações Celesc PNB de titularidade daquela. Outrossim, declarou que retransmitiu tal ordem
para o operador da Rendicap, Sr. Marcos Wojcik, instruindo-o, para que a venda fosse feita a mercado.
Em face da ausência de provas que possam ligar o Sr. Jackson Pereira à consecução da operação irregular, acolho
as razões da defesa pela sua absolvição.
Comento a seguir as razões de defesa do Sr. Marcos Wojcik (fls. 475/476).
Relativamente à argüição segundo a qual a venda da Prefeitura teria sido realizada na BVRJ para assegurar a
realização de corretagem, considero-a descabida, quando não mesmo a própria confissão de uma prática não
eqüitativa.
Quanto à não inclusão, conforme apontado na mesma defesa, dos valores correspondentes aos preços dos títulos
nos dias 12 e 13 na Bovespa, onde, segundo o Defendente, teria havido negócios com o mesmo papel, a R$ 777,00 e
R$ 770,00, em média, entendo que o argumento não o socorre em nada, muito ao contrário, somente se presta a
7/10

confirmar a tendência de alta, na Bovespa, apresentando-se antes como mais uma razão, para que a venda dos
títulos de propriedade da Prefeitura fossem negociados naquela Bolsa, e não na BVRJ.
Vejam-se os comentários da Comissão de Inquérito :
"40. Não tem sustentação a alegação de que não haveria compradores para o lote a preço superior a R$ 760,00/mil,
porque a própria Rendicap conseguiu, ainda no mesmo pregão, vender, na Bovespa, as ações ao preço de R$ 849,98,
por conta do Sr. Ademir. Além disso, este confirmou que o lote já lhe fora oferecido pelo operador Marcos ao preço de
R$ 760,00/mil, tendo-lhe sido informado, ainda que seria possível vendê-lo, com lucro, no próprio pregão ou nos
subseqüentes."
Ainda quando a Bovespa estivesse em baixa, conforme ele alega, ali seriam obtidos os melhores preços para o papel,
tanto que isso foi conseguido, na tarde do mesmo dia, só que então o comitente vendedor era o Sr. Ademir, em
função do que a acusação formulada pela Comissão de Inquérito se tem por devidamente consubstanciada, com as
restrições referentes à capitulação dos ilícitos, que farei adiante.
Defesa da Rendicap Corretora e de seu diretor, Sr. Elcio Antonio Bardelli ( fls. 490/524).
Não obstante a alegação de que o Relatório da Comissão de Inquérito somente foi apresentado cerca de cinco anos
depois da operação aqui apontada como irregular, cumpre-me referir que o processo de prescrição veio a ser
interrompido, primeiramente pela Portaria CVM/PTE/57, de 17 de maio de 1999, e subseqüentes notificações aos
indiciados, entre os quais os Defendentes, tudo nos termos do parágrafo 2o do art. 33 da Lei 6.385/76. De sorte que a
proposta de arquivamento inicialmente apresentada pela GMN não veio a ser acatada, dando-se prosseguimento ao
feito, que hoje vem a ser regularmente julgado.
Relativamente aos elementos objetivos das irregularidades, podem os mesmos ser traduzidos nos lucros para o
comitente Ademir Goveia dos Santos, que comprou abaixo do preço de mercado, vindo a revender com vantagem
substancial, na mesma tarde, bem como, de outro lado, nas perdas para a Prefeitura de Florianópolis, tratada pela
Corretora sem o menor cuidado ou senso de eqüidade.
Os elementos subjetivos estão apresentados no Relatório da Comissão de Inquérito, especialmente itens 41 e 42, que
transcrevo a seguir.
"41. É evidente, portanto, a existência de um esquema engendrado na Rendicap para promover a interposição do Sr.
Ademir na venda das ações de propriedade da Prefeitura, interposição esta que proporcionou o ilícito ganho de R$
44.990,00 para o primeiro, em detrimento da segunda. Tal esquema de interposição foi engendra o e promovido pela
Rendicap, nas pessoas de seu diretor Elcio e de seu gerente geral Jackson, sendo que este último representou a
Corretora na retromencionada licitação e recebeu a ordem da Prefeitura. O esquema contou, ainda, com a
participação do operador, Marcos, que não somente providenciou a execução dos negócios, como também aliciou o
Sr. Ademir para ser o comitente interposto nos negócios da referida Prefeitura.
Ficou, assim, configurada a existência de prática não eqüitativa, consistente na referida interposição do comitente
Ademir nos negócios da Prefeitura de Florianópolis, que, não fosse a aludida interposição, certamente teria obtido
melhor preço na venda por ela feita, posto que desde 16.12.94 as ações Celesc PNB já vinham sendo negociadas na
Bovespa, no mínimo, por R$ 790,00 o lote de mil."
O dolo esteve presente em toda a operação, e em cada um dos seus participantes, conforme demonstra a Comissão
de Inquérito, que relata, no item 44 : "(...) não havia, da parte do Sr. Ademir, a real intenção de comprar ou de vender
ações a mercado, sendo que suas ordens de compra e de venda de Celesc PNB, bem como os negócios dela
decorrentes, somente existiram para lhe proporcionar o lucro gerado pela sua interposição nos negócios da Prefeitura
de Florianópolis. Saliente-se, ainda, que ao promover tal interposição, a Rendicap praticamente triplicou sua receita de
corretagem, porque, ao invés de fechar apenas uma venda, em nome da Prefeitura de Florianópolis, fechou três
operações, a saber : a de venda em nome da referida Prefeitura e as de compra e de venda em nome do Sr. Ademir."
Ou seja, buscou-se o lucro artificial para uma parte, em detrimento da outra, o que se fez artificiosa e
conscientemente, presente o dolo e caracterizando-se à exaustão a prática não eqüitativa.
Relativamente à expressão da operação, discordo de que tenha sido de menor importância. Afinal, apurou-se ali um
lucro bruto de cerca de quase R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), sendo que tal ganho não decorreu de
movimentos normais de mercado, e sim do tratamento privilegiado conferido a um cliente, em prejuízo de outra.
De tudo que se expôs, tanto no Relatório da Comissão de Inquérito, quanto no presente Voto, observa-se que houve,
8/10

realmente, uma irregularidade grave, praticada através da Rendicap Corretora. A negociação foi cabalmente
comprovada, e, por conseguinte, a materialidade da ação. Quanto à autoria da mesma, provou-se igualmente que é se
atribuir à Rendicap e seus agentes. Não foi outra corretora, mas a Defendente, que intermediou as negociações
contrárias ao interesse da Prefeitura. Todavia, pelo fato do controle acionário da Rendicap ter sido alienado quando a
mesma já não se tratava de instituição financeira, acolho as razões da defesa. Quanto ao Sr. Elcio Antonio Bardelli,
não pode ele pretender eximir-se pelo que acontecia na pessoa jurídica onde ele era o diretor responsável pelas
operações de bolsa. Não é crível que ele estivesse completamente alienado do seu trabalho, para ignorar o que ali se
passava.
Quanto à capitulação baseada no artigo 153 da Lei no. 6.404/76, entendo que é dever de todo administrador agir com
a diligência e o cuidado necessários, o que não ocorreu no presente caso. Não assiste razão à defesa, quando afirma
inexistir padrão desejado de conduta de administradores descrito em Instrução desta Autarquia. Tal não se apresenta
necessário, eis que a própria Lei o define, nos termos de um chefe de família ativo e probo, que deverá empregar nos
seus negócios o mesmo zelo empregado para com sua família.
Remanesce a convicção de infringência ao art. 1o da Instrução CVM de no. 33/84, uma vez que a ficha cadastral do
cliente privilegiado, Sr. Ademir, sequer estava preenchida ou assinada.
Finalmente, e em que pese este Relator admitir que ocorreram os fatos objeto do inquérito, nos termos da Ilustre
Comissão que o conduziu, bem como concordar com as imputações relativas à autoria, entendo que a capitulação dos
dispositivos infringidos é de ser revista, conforme apresentado na defesa da Rendicap e de seu diretor de mercado,
Elcio Bardelli, que devo acatar, em parte.
Realmente, não me parece que, no presente caso, tenha ocorrido um concurso formal de infrações, tão somente
restando caracterizada a prática não eqüitativa.
Sendo assim, proponho as seguintes penalidades, nos termos do art. 11 da Lei 6.385/76 :
Ao Sr. Elcio Antonio Bardelli, em face das acusações constantes nos itens b.1 do parágrafo 50 do Relatório da
Comissão de Inquérito, por infração à alínea "d" do item II da Instrução CVM 8/79 e pela acusação contida no item b.2
do mesmo parágrafo 50 do Relatório, no sentido da infringência ao art. 1o da Instrução 33/84:
- pena de inabilitação, pelo período de 2 (dois) anos, para o exercício de cargo de administrador ou de conselheiro
fiscal de companhia aberta, de entidade do sistema ou de outras entidades que dependam de autorização ou registro
na Comissão de Valores Mobiliários;
Deixo de acatar, conforme exposto anteriormente, a acusação contida no item b.3 do parágrafo 50 do Relatório, por
entender que a conduta do Sr. Elcio se deu a título de dolo, e não de culpa.
Ao Srs. Ademir Goveia dos Santos e Marcos Wojcik , em face de transgressão à alínea "d" do item II da Instrução
8/79 :
- pena de inabilitação, pelo período de 1 (um) ano, para o exercício de cargo de administrador ou de conselheiro fiscal
de companhia aberta, de entidade do sistema ou de outras entidades que dependam de autorização ou registro na
Comissão de Valores Mobiliários;
Proponho, pelas razões expostas anteriormente, a absolvição da Rendicap Corretora de Câmbio Títulos e Valores
Mobiliários Ltda. e dos Srs. Jackson Pereira e José Maderna Ribas.
Endosso a proposta apresentada às fls. 424 dos autos, pela Comissão de Inquérito, no sentido de que se envie cópia
dos seu Relatório ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, tendo em vista que os fatos aqui apurados
envolveram a venda de ações de títulos da Prefeitura Municipal de Florianópolis.
Deve, outrossim, ser enviado Ofício ao Ministério Público Federal, diante dos indícios de irregularidade no campo do
Direito Penal.
É o meu Voto
Rio de Janeiro, 5 de abril de 2001
WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
DIRETOR-RELATOR
9/10

Voto do Diretor Marcelo Fernandez Trindade:
Acompanho o voto do Relator.
Voto do Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos:
Acompanho o voto do Relator.
Voto do Presidente José Luiz Osorio de Almeida Filho:
Acompanho o voto do Relator.

Os acusados apenados terão um prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para
interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do
parágrafo único do artigo 14 da Resolução no 454, de 16.11.77, do Conselho Monetário Nacional, prazo esse, ao qual,
de acordo com orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o
disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando litisconsórcios
tiverem diferentes procuradores.
A CVM oferecerá recurso de ofício ao referido Conselho, nos termos do inciso II do artigo 9o do Anexo ao Decreto no
1.935, de 20.06.96, de sua decisão no tocante às absolvições.

10/10